Tribunal: TCU
Processo: 005.305/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Mera petição interposto por Edson Barros Costa Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2026-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Edson Barros Costa Júnior (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2020), em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 0251305-70/2008, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Olinda Nova do Maranhão (MA), que tinha por objeto a construção de 39 casas, vigente de 12/5/2008 a 29/12/2017; Considerando que, mediante o Acórdão 1322/2026-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, a TCE foi arquivada sob o fundamento de que o valor atualizado do débito apurado - R$ 46.726,42 (atualizado em 1/1/2024) - é inferior ao limite de R$ 120.000,00, conforme estabelecido nos arts. 6o e 29 da IN TCU 98/2024; Considerando que o arquivamento se deu sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Edson Barros Costa Júnior, para que lhe possa ser dada quitação; Considerando que o ex-mandatário interpôs requerimento denominado de "recurso de reconsideração" com vistas ao reconhecimento da ausência do débito e à exclusão de sua responsabilidade (peça 77); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) destacou que o "expediente não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do Regimento Interno/TCU", propondo receber o requerimento como mera petição para desarquivar a TCE (peças 83-84); Considerando que, na hipótese de arquivamento de TCE sem cancelamento do débito, ao responsável é facultado solicitar o desarquivamento do processo para julgamento (art. 199, §§ 2o e 3o, RITCU); Considerando, contudo, que o responsável não solicitou, em seu requerimento à peça 77, o desarquivamento da TCE, mas sim a exclusão de responsabilidade e o afastamento do débito; Considerando, ademais, que o desarquivamento do feito induz a reinstrução processual, com a devida citação do responsável e o respectivo colhimento das alegações de defesa, as quais podem ser rejeitadas pelo Tribunal, se assim o entender, resultando no julgamento pela irregularidade das contas acompanhada de todos os consectários previstos nos arts. 19, 57, 58 e 60 da Lei 8.443/1992; e Considerando que, nos casos em que a petição não puder ser conhecida como recurso, o requerimento deve ser restituído ao interessado (art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014), a quem é facultado manejar os instrumentos processuais aplicáveis à espécie, dentre os quais o pedido expresso de desarquivamento da TCE previsto nos §§ 2o e 3 do art. 199 do RITCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) receber a peça 77 como mera petição e restituí-la ao responsável, nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, por ser incabível seu processamento como recurso de reconsideração, sendo-lhe facultada a apresentação dos instrumentos processuais aplicáveis à espécie, dentre os quais o pedido de desarquivamento da tomada de contas especial previsto nos §§ 2o e 3 do art. 199 do RITCU, momento a partir do qual o interessado poderá ser citado, sendo abertas todas as possibilidades de julgamento previstas na Lei Orgânica do TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 005.305/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Barros Costa Junior (XXX.785.733-XX). 1.2. Recorrente: Edson Barros Costa Junior (XXX.785.733-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Olinda Nova do Maranhão (MA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (19394/OAB-MA), representando Edson Barros Costa Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.